Tribunal: STF
Processo: ADI 1070
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE -
DEFENSORIA  PÚBLICA - REMUNERAÇÃO - PISO REMUNERATORIO NÃO INFERIOR A
SETE  (7) VEZES  O MENOR  VENCIMENTO DA  TABELA DO  PODER EXECUTIVO -
VINCULAÇÃO  REMUNERATORIA  CONSTITUCIONALMENTE VEDADA  -  NORMA LEGAL
RESULTANTE  DE EMENDA PARLAMENTAR - ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL  (CF,  ART.  63,   I)  E  MATERIAL  (CF,   ART.  37,  XIII)  -
PLAUSIBILIDADE  JURÍDICA -  PERICULUM IN  MORA CARACTERIZADO - MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA.
         PROCESSO  LEGISLATIVO E ESTADO-MEMBRO: A atuação dos membros
da  Assembléia Legislativa dos Estados acha-se submetida, no processo
de  formação  das leis,  a  limitação  imposta pelo  art.  63,  I, da
Constituição,  que  veda  - ressalvadas  as  proposições  de natureza
orcamentaria - o oferecimento de emendas parlamentares de que resulte
o  aumento da  despesa prevista  nos  projetos sujeitos  ao exclusivo
poder de iniciativa do Governador do Estado.
         USURPAÇÃO  DE  INICIATIVA  E SANÇÃO  EXECUTIVA:  A  sanção a
projeto  de lei  que veicule  norma resultante  de emenda parlamentar
aprovada com transgressão a cláusula inscrita no art. 63, I, da Carta
Federal  não tem o  condao de sanar  o vício de inconstitucionalidade
formal,  eis que a só vontade do Chefe do Executivo - ainda que deste
seja  a prerrogativa institucional usurpada - revela-se juridicamente
insuficiente   para   convalidar  o   defeito   radical   oriundo  do
descumprimento da Constituição da Republica. Precedente.
         PISO  REMUNERATORIO E VINCULAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE VEDADA:
A  estipulação  de  piso  remuneratorio   que  provoque  a automática
majoração  dos vencimentos  do  cargo público  vinculado,  sempre que
ocorra  aumento do  estipendio devido  a categoria  funcional erigida
pelo  legislador  comum  a   condição  de  paradigma  (cargo  público
vinculante),  incide  na  vedação  constitucional  que  desautoriza a
vinculação  de vencimentos para  efeito de  remuneração de pessoal do
serviço público. Precedentes do STF.